Tribunal: STJ
Processo: 2234427-05.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659801 - SP(2024/0202995-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PRAIAMAR TRANSPORTES VIACAO LTDA
INTERES.
: JOSE PEREIRA DE AGUILAR
INTERES.
: LEANDRO BORELLA BARBOSA
ADVOGADOS
: THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553
DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ACÓRDÃO NA ORIGEM QUE DECIDE,
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO HAVER URGÊNCIA DE MODO A
JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO
DO CPC.
ART. 1.015
QUESTÃO DE FATO. ÓBICE DA
PRECEDENTES.
TEMA 988/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. O agravo interno não comporta conhecimento no que se refere à alegada ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, pois a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos
da decisão agravada quanto ao ponto.
2. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar as conclusões do acórdão
recorrido – para considerar a urgência do caso a autorizar o manejo do agravo de
instrumento, a justificar a mitigação da taxatividade do rol do
do CPC –,
art. 1.015
demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56118799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 444611b0-cc88-4135-b1c3-f7dcb73e9ca5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
16/04/2026
22/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio
Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 444611b0-cc88-4135-b1c3-f7dcb73e9ca5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659801 - SP(2024/0202995-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PRAIAMAR TRANSPORTES VIACAO LTDA
INTERES.
: JOSE PEREIRA DE AGUILAR
INTERES.
: LEANDRO BORELLA BARBOSA
ADVOGADOS
: THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553
DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ACÓRDÃO NA ORIGEM QUE DECIDE,
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO HAVER URGÊNCIA DE MODO A
JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO
DO CPC.
ART. 1.015
QUESTÃO DE FATO. ÓBICE DA
PRECEDENTES.
TEMA 988/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. O agravo interno não comporta conhecimento no que se refere à alegada ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, pois a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos
da decisão agravada quanto ao ponto.
2. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar as conclusões do acórdão
recorrido – para considerar a urgência do caso a autorizar o manejo do agravo de
instrumento, a justificar a mitigação da taxatividade do rol do
do CPC –,
art. 1.015
demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:36
Código de Controle do Documento: 00ba6d35-2db0-4f73-a338-2446ce2a2b29

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno em agravo em
recurso especial interposto por PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI.
Na origem, o acórdão que deu origem a este agravo em recurso especial,
encontra-se assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a produção de
prova oral e testemunhal - Hipótese não prevista no rol taxativo do
artigo 1.015, do CPC - Tema Repetitivo no 988 - Ausência dos requisitos
da urgência e inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação - Taxatividade mitigada inaplicável - Decisão mantida -
Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados, tendo em vista a ausência de
vícios a serem sanados.
Nas razões do recurso especial, com fundamento no
III,
e
,
art. 105,
a
c
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 489, § 1o, IV,
1.022, II, parágrafo único, II, do CPC.
A decisão de fls. 5.125-5.128 conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. em razão da constatação
de ausência de violação dos dispositivos legais tido por violados e bem assim o óbice
da
(
).
Súmula 7/STJ fls.5.125/5.128
Da decisão imediatamente acima referida foi interposto este agravo interno,
onde se alega: i - grave vício de de fundamentação e omissão, na medida em que os
argumentos utilizados não foram suficientes para o embasamento da decisão; ii -
violação do

art. 489, § 1o e 1.015 do CPC e ao
iii - não incidência da
Tema 988/STJ;
dio jurisprudencial comprovado.
iv - dissí
Súmula 7/STJ;
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta ao
agravo onde sustenta que: i - não houve violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; ii - no
caso concreto não se vislumbra a urgência necessária à aplicação da tese da
taxatividade mitigada (
, na medida em que, sendo o caso, a matéria
Tema 988/STJ)
poderá ser suscitada em eventual recurso de apelação; iii - o mero inconformismo com
o resultado do julgamento não se confunde com omissão ou ausência de
fundamentação; iv - a decisão monocrática aplicou corretamente o óbice da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55107735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:36
Código de Controle do Documento: 00ba6d35-2db0-4f73-a338-2446ce2a2b29

É o relatório.
VOTO
De início, considero que o agravo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator):
interno não deve ser conhecido no que se refere à violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que as razões de recurso limitam-se a repetir as razões do
recurso especial e combater os fundamentos do acórdão recorrido na origem e não
propriamente os fundamentos da decisão objeto do agravo interno. Incide no caso,
então, o Enunciado da Súmula 182/STJ.

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Quanto a incidência da
o Tribunal na origem entendeu que
Súmula 7/STJ,
não há urgência a ponto de ser mitigada a taxatividade do rol previsto no
do
art. 1.015
CPC. Para se chegar a entendimento contrário, seria necessário o reexame de provas,
justamente o que é vedado pelo Enunciado na
Neste sentido,
Súmula 7/STJ.
transcreve-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO ROL DO
DO CPC. TAXATIVIDADE
ART. 1.015
MITIGADA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A FALTA DE URGÊNCIA
PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO NO CASO DOS AUTOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte Superior, em processo sujeito ao regime dos recursos
especiais repetitivos, firmou entendimento segundo o qual "o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
art. 1.015
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação" (Tema 988).
2. O Tribunal de origem reconheceu que, não obstante a taxatividade do
rol do
do CPC possa ser mitigada, no caso em questão não
art. 1.015
há urgência apta a viabilizar o cabimento do agravo de instrumento.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação
da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto
ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
Documento eletrônico VDA55107735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:36
Código de Controle do Documento: 00ba6d35-2db0-4f73-a338-2446ce2a2b29

segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.076.201/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL
ART. 1.015
CPC/2015.
DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA
CAUSA, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DA
INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, o sindicato agravante ajuizou ação questionando a
validade de processo administrativo de demarcação de terra indígena.
Ao sanear o feito, o juiz deferiu apenas a produção de prova pericial
antropológica, indeferindo a prova testemunhal requerida pelo
agravante. Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo de
Instrumento, que não foi conhecido, pelo Tribunal de origem.
III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, com
base no exame dos elementos fáticos dos autos, não conheceu do
Agravo de Instrumento ao fundamento de que "o indeferimento de prova
oral não se amolda à situação retratada pela tese firmada no julgamento
dos
e no
uma vez que não restou
REsp no 1.704.520/MT
1.696.396/MT,
configurada a hipótese de urgência na apreciação imediata e o dano
irreversível".
IV. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps
e
(Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a
1.696.396/MT
1.704.520/MT
sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no
sentido de que "o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada,
art. 1.015
por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação".
V. No caso, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido - quanto à ausência de urgência no
julgamento do Agravo de Instrumento -, demandaria o reexame de
matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial. Nesse sentido:
STJ, AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1.773.867/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe de
Rel.
10/03/2021; REsp 1.883.225/MG,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020;
AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1.781.314/MG,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/08/2019.
VI. Agravo interno improvido (AgInt no
relatora
REsp 1.953.289/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe de
.
15/12/2021)

Documento eletrônico VDA55107735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:36
Código de Controle do Documento: 00ba6d35-2db0-4f73-a338-2446ce2a2b29

Por fim, conforme a iterativa jurisprudência do STJ, a incidência do óbice da
incide também em relação à alínea
do permissivo constitucional em
Súmula 7/STJ
c
razão da dessemelhança da base fática:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação
monitória.
II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a
art. 489
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento
de
elementos
fático-probatórios
dos
autos
(
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.
5. O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois,
"consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado,
também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
caso
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
III. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.222.065/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
) (Grifo nosso).
16/12/2025,
19/12/2025.

De se registrar que, conforme pontuado na contraminuta do agravo, em
sendo o caso, a ora agravante poderá manifestar seu inconformismo em eventual
recurso de apelação.
Logo, é de ser mantida a decisão agravada.
Isso posto, conheço em parte do agravo interno e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA55107735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:36
Código de Controle do Documento: 00ba6d35-2db0-4f73-a338-2446ce2a2b29

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.659.801 / SP
Número Registro: 2024/0202995-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000443520218260626 10004007520218260126 10058283820218260126 10066936120218260126
20230000945224
20240000012864
20898702220238260000
2150285052022826000050000
22344270520238260000 2234427052023826000050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRAIAMAR TRANSPORTES VIACAO LTDA
OUTRO
NOME
: PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS : DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE PEREIRA DE AGUILAR
INTERES.
: LEANDRO BORELLA BARBOSA
ADVOGADOS : THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553
DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56078393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: 9f7b12d7-5560-4b4c-b990-c06deff1957e

AGRAVANTE : PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS : DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PRAIAMAR TRANSPORTES VIACAO LTDA
INTERES.
: JOSE PEREIRA DE AGUILAR
INTERES.
: LEANDRO BORELLA BARBOSA
ADVOGADOS : THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553
DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: 9f7b12d7-5560-4b4c-b990-c06deff1957e